Tribunal: STF
Processo: HC 221126
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ONDE O AGRAVANTE ESTÁ RECLUSO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.